Tribunal: TJBA
Processo: 8178325-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8178325-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MAURICIO DA SILVA

Advogado(s): WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL POR PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA,
contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, em face do Banco PAN S/A e da JJ Soluções em Negócios EIRELI, sob alegação de fraude na contratação de empréstimos e práticas abusivas.
O comando sentencial
extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a validade dos contratos e condenando o
A
utor ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade d
e

J
ustiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se é possível a cumulação de pedidos logicamente incompatíveis entre si – nulidade do contrato por fraude e revisão de cláusulas contratuais; e apurar se há elementos suficientes para reconhecer a inexistência do contrato bancário, com fundamento em ausência de consentimento ou vício de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação de pedidos exige compatibilidade lógica entre eles; pedidos mutuamente excludentes, como nulidade por fraude e revisão contratual, violam a coerência interna da petição e configuram inépcia parcial, nos termos do art. 330, § 1º, IV, c/c art. 485, I, do CPC.

4.
A alegação de fraude é incompatível com o pedido revisional, pois este último pressupõe a existência válida do contrato, o que torna logicamente inconciliável
a discussão
de ambas as pretensões.

5. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, para reconhecer a inépcia, apenas, do pedido subsidiário de revisão, permitindo o prosseguimento do feito quanto ao pedido principal de inexistência de negócio jurídico.

6.
A declaração de sentença
citra petita
resta superada, pois o Tribunal pode julgar todas as questões suscitadas, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

7. A documentação acostada comprova a existência e validade dos contratos firmados, com assinatura digital, documentos pessoais do
Demandante
e comprovante de TED em seu favor, afastando a tese de fraude.

8. A ausência de impugnação do Corréu revel não atrai os efeitos da revelia, quando outro Réu contesta a demanda, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC.

9. O
Acionante
não produziu prova mínima da alegada contratação por telefone, nem da tentativa de resolução extrajudicial, fragilizando suas alegações.

10. A atuação das Acionadas não configura abuso de direito, tampouco descumprimento do dever de informação, sendo válid
os e regulares
a contratação
e
os descontos efetuados.

11. Com o desprovimento do recurso, incide a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

12
.
DECLAR
AR,
de ofício, a inépcia parcial da
exordial
, tão somente, no tocante ao pedido subsidiário de revisão contratual, extinguindo-o sem resolução do mérito,
ao passo que,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, preservando integralmente a sentença.

————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, § 1º, IV; 485, I; 1.013, § 1º; 84, § 2º; 85, § 11; CDC, arts. 6º, III; 39; 42, parágrafo único; 51; Constituição Federal, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000221837453001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31.08.2022. TJ-GO, AC nº 5458950.55.2021.8.09.0011, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho, j. 02.08.2024. TJ-SP, APL nº 4025423-86.2013.8.26.0114, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 03.12.2018. STJ, AgRg no AREsp 284.327/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.03.2013. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.349.245/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8178325-71.2022.8.05.0001
,
oriundos d
a Comarca de

Salvador,
em que figura como Recorrente
JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA,
e
sendo
Recorrid
o
s o

BANCO
PAN

S/A
e a JJ SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLAR
AR,
de ofício, a inépcia parcial da
exordial
, tão somente. no
que pertine
ao pedido subsidiário de revisão contratual, extinguindo-o sem resolução do mérito,
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso, preservando integralmente a sentença.

Salvador, .